Tribunal: TJPA
Processo: 0003700-21.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0003700-21.2013.8.14.0015 APELANTE : JORGE ANDRÉ ALEIXO BRITO ADVOGADO : DEIVID DOS SANTOS NOVAES APELADO : RTP REDE DE TELEVISÃO PARAENSE LTDA - ME ADVOGADO : MÁRCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA TELEVISIVA SOBRE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROVOCADO PELO AUTOR, QUE VEIO A VITIMAR FATALMENTE UMA PESSOA, EVADINDO-SE ESTE DO LOCAL. MATÉRIA QUE TRATAVA DO ACIDENTE, FATO CONFIRMADO PELO AUTOR E APURADO NA ESFERA CRIMINAL, ONDE TERIA O AUTOR SIDO CHAMADO PELO NOME DE “ANDRÉ” OU “NEGO ANDRÉ”, COMO O CAUSADOR DO ACIDENTE, REFERINDO-SE AO MESMO COMO “LADRÃO”. INEXISTÊNCIA DA MÍDIA DAS REPORTAGENS TELEVISIVAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, APELAÇÃO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, SUSTENTANDO QUE O JUÍZO DESCONSIDEROU O NARRADO PELAS TESTEMUNHAS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- As testemunhas do autor, ouvidas em juízo, confirmaram que o responsável pelo acidente teria sido identificado pelos nomes de ANDRÉ ou NEGO ANDRÉ, e que as mesmas sabiam que se tratava do autor pois moravam na vizinhança do mesmo, e tinham conhecimento do acidente ocorrido com ele. Ausência de comprovação de que a notícia fora capaz que abalar a integridade moral do autor, considerando que a reportagem não o identifica de maneira clara, segundo as testemunhas dos autos. II- O direito à liberdade de imprensa não se sobrepôs ao da inviolabilidade da honra e da imagem do autor, pois este não foi sequer identificado na reportagem. De fato, a mera menção ao nome ANDRÉ, sem qualquer veiculação de imagem, com referência a um suposto endereço, não são capazes de expor ou identificar o autor, não tendo este trazido aos autos qualquer prova contundente acerca dos danos sofridos, de modo que não demonstra responsabilidade civil apta a gerar danos morais. III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003700-21.2013.8.14.0015

APELANTE: JORGE ANDRE ALEIXO BRITO

APELADO: RTP REDE DE TELEVISAO PARAENSE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0003700-21.2013.8.14.0015

APELANTE : JORGE ANDRÉ ALEIXO BRITO

ADVOGADO : DEIVID DOS SANTOS NOVAES

APELADO : RTP REDE DE TELEVISÃO PARAENSE LTDA - ME

ADVOGADO : MÁRCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA TELEVISIVA SOBRE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROVOCADO PELO AUTOR, QUE VEIO A VITIMAR FATALMENTE UMA PESSOA, EVADINDO-SE ESTE DO LOCAL. MATÉRIA QUE TRATAVA DO ACIDENTE, FATO CONFIRMADO PELO AUTOR E APURADO NA ESFERA CRIMINAL, ONDE TERIA O AUTOR SIDO CHAMADO PELO NOME DE “ANDRÉ” OU “NEGO ANDRÉ”, COMO O CAUSADOR DO ACIDENTE, REFERINDO-SE AO MESMO COMO “LADRÃO”. INEXISTÊNCIA DA MÍDIA DAS REPORTAGENS TELEVISIVAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, APELAÇÃO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, SUSTENTANDO QUE O JUÍZO DESCONSIDEROU O NARRADO PELAS TESTEMUNHAS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- As testemunhas do autor, ouvidas em juízo, confirmaram que o responsável pelo acidente teria sido identificado pelos nomes de ANDRÉ ou NEGO ANDRÉ, e que as mesmas sabiam que se tratava do autor pois moravam na vizinhança do mesmo, e tinham conhecimento do acidente ocorrido com ele. Ausência de comprovação de que a notícia fora capaz que abalar a integridade moral do autor, considerando que a reportagem não o identifica de maneira clara, segundo as testemunhas dos autos.

II- O direito à liberdade de imprensa não se sobrepôs ao da inviolabilidade da honra e da imagem do autor, pois este não foi sequer identificado na reportagem. De fato, a mera menção ao nome ANDRÉ, sem qualquer veiculação de imagem, com referência a um suposto endereço, não são capazes de expor ou identificar o autor, não tendo este trazido aos autos qualquer prova contundente acerca dos danos sofridos, de modo que não demonstra responsabilidade civil apta a gerar danos morais.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0003700-21.2013.8.14.0015

APELANTE : JORGE ANDRÉ ALEIXO BRITO

ADVOGADO : DEIVID DOS SANTOS NOVAES

APELADO : RTP REDE DE TELEVISÃO PARAENSE LTDA - ME

ADVOGADO : MÁRCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por JORGE ANDRÉ ALEIXO BRITO, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta em face de TV SBT CASTANHAL (RTP REDE DE TELEVISÃO PARAENSE LTDA – ME)

Consta dos autos que: 1) na madrugada do dia 19/05/2013, o autor se envolveu em um acidente automobilístico, quando se encontrava fugindo de um possível assalto, tendo perdido o controle do veículo, vindo a invadir uma residência com o carro, atingindo uma pessoa que se encontrava dormindo, de forma fatal; 2) que no momento, pensando não haver feito nenhuma vítima, evadiu-se do local; 3) que no dia seguinte (20/05/2013) o requerente tomou conhecimento que o Sr. Vicente Gama, empregado da empresa ré e apresentador do jornal local de castanhal, estaria informando à sociedade fatos inverídicos acerca do autor, envolvendo o acidente ocorrido, chamando-o de “ladrão fino de carro e moto”, que ceifou a vida de uma pessoa, dizendo no ar o nome de ANDRÉ como autor do fato; 4) que as reportagens televisivas se repetiram nos dias 21/05/2013 e 22/05/2013; 5) que as acusações são caluniosas, considerando que o autor é pessoa honesta e trabalhadora; 6) que sua imagem foi profundamente abalada, tendo perdido oportunidades de trabalho em decorrência das reportagens.

Requer, com esses argumentos, a concessão de liminar para compelir a ré a não mais colocar no ar quaisquer notícias que envolvam o nome do postulante, além de direito de resposta com retratação pública do demandado. No mérito, requer a concessão de indenização por danos morais, estimados no montante de R$ 100.000,00 ( cem mil reais).

O pedido liminar foi negado, considerando o magistrado inexistir prova inequívoca do direito alegado pelo autor.

Contestação apresentada pela requerida (ID 1399388), onde esta sustenta que inexistiram os fatos narrados pelo autor, considerando que a reportagem veiculada se limitou às informações que constavam no Boletim de Ocorrência, acerca do acidente, tendo agido dentro dos limites da lei. Aduz que o requerente, de maneira temerária, sem se fazer acompanhar nos autos de qualquer prova idônea, fez acusação infundada e distorcida dos fatos que realmente ocorreram e foram noticiados pela requerida, acerca de um acidente provocado por um veículo que, em alta velocidade, invadiu uma residência, causando uma tragédia familiar. Aduz que o autor não foi diretamente identificado na reportagem, sendo informado apenas o nome ANDRÉ. Informa, ainda, da impossibilidade de apresentar as mídias dos programas referidos pelo autor, considerando que esse tipo de matéria só fica armazenada pelo período de 30 (trinta) dias, sendo descartados após esse prazo. Desse modo, sustentando a inexistência de dano moral, requer a improcedência da ação.

Réplica à contestação apresentada pela parte autora, onde rebate os argumentos trazidos na contestação, requerendo a procedência da ação nos termos contidos na inicial.

Audiência de instrução em julgamento designada, foram ouvidos autor e proposto da ré, além das testemunhas arroladas arroladas pela autora, e testemunha da ré.

Apresentados memoriais pelas partes, o feito foi incluído na Semana da Conciliação de processos conclusos para sentença, onde, não tendo o autor comparecido, foi proferida SENTENÇA, julgando IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, diante da conclusão de inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva.

Inconformado, e após oposição e rejeição de embargos declaratórios, o autor interpôs Recurso de Apelação, onde, sem alegar preliminares, sustenta, em suma, que o magistrado deixou de considerar as provas trazidas aos autos, notadamente as testemunhas do autor ouvidas em audiência, e que corroboraram as alegações trazidas na inicial, confirmando a exposição do autor em rede televisiva, configurando os danos morais sofridos pelo mesmo; aduz ainda que a ré deixou de trazer aos autos a mídia que comprovaria o alegado na inicial, nos programas exibidos durantes três (03) dias seguidos, limitando-se a trazer a matéria que lhe convinha, tentando desfazer as alegações trazidas pelo autor na inicial. Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença de piso, no sentido de ser condenada a ré aos danos morais, nos termos pleiteados na inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela apelada (ID 1399412).

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0003700-21.2013.8.14.0015

APELANTE : JORGE ANDRÉ ALEIXO BRITO

ADVOGADO : DEIVID DOS SANTOS NOVAES

APELADO : RTP REDE DE TELEVISÃO PARAENSE LTDA - ME

ADVOGADO : MÁRCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende o recorrente ver reformada a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, que buscava indenização por danos morais, decorrentes de veiculação em rede televisiva de matéria acerca de um acidente em que se envolveu o autor, retratando-o como “ladrão” e trazendo abalos a sua imagem perante outras pessoas, além do prejuízo advindo da perda de trabalhos em decorrência da reportagem.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o autor não trouxe provas suficientes dos fatos narrados na inicial, referindo que
“ o autor não demonstrou de forma robusta a veracidade de suas alegações. Ao contrário disso, observo pela degravação da mídia digital (...) que o apresentador do programa televisivo Alerta Cidade, apenas informou fatos que já eram de conhecimento público relacionados a acidente ocorrido na madrugada do dia 19.05.2013, não se verificando se tratar de uma imputação feita diretamente à pessoa do autor. Cumpre -me ressaltar ainda que , no caso em análise, o direito à liberdade de imprensa não se sobrepôs ao da inviolabilidade da honra e da imagem do autor, pois este não foi sequer identificado na reportagem (...).”

Através do recurso, tenta o recorrente contrapor a conclusão da sentença, buscando reformá-la.

Não tem razão o apelante.

O dano moral caracteriza-se como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem.

Na situação tratada nos autos, informa o autor/recorrente ter tido direitos da personalidade violados, decorrente de matéria televisiva transmitida durante 3(três) dias seguidos, em que a narrativa tratava sobre um acidente no qual o autor se envolveu, onde perdeu o controle do veiculo que trafegava, vindo a invadir uma residência, atingindo de forma fatal uma pessoa que se encontrava dormindo.

A despeito da inexistência da mídia que continha tais reportagens, - uma vez que a ré informa que nesses casos só conservam a gravação por 30(trinta dias), inutilizando-a em seguida -, foram ouvidas três testemunhas pela parte autora em audiência, que teriam assistido as transmissões do programa pela televisão. Em seus depoimentos, as mesmas são claras ao afirmar que, acerca da pessoa responsável pelo acidente, esta só é identificada pelo nome ANDRÉ, e que só souberam que se tratava do autor por causa do endereço do mesmo, que teria sido informado na reportagem, e por já terem conhecimento do acidente no qual o mesmo estava envolvido. Vejamos trechos dos depoimentos: 1)
“ (...) que o apresentador só se referia ao autor como Nego André. Que não foi apresentada nenhuma fotografia do autor, a única informação foi o endereço do autor, localizado na Rua Romoaldo de Prado. (...)
que identificou o autor não pelo nome Nego André e sim pelo endereço indicado na notícia
.
( TESTEMUNHA LELIANY CRISTINA DA SILVA LOPES); 2)
“ Que assistiu ao programa de televisão que se referiu ao autor. Que no programa chamaram o requerente de Nego André. (...)
Que reconheceu que se referia ao autor devido ao endereço informado pelo programa de tv, já que mora no mesmo bairro do autor
.”
( TESTEMUNHA CRISTIANE PIERRE AOKI); 3)
“ Que assistiu na televisão ao programa que veiculava a notícia. (...)
Que percebeu que se tratava do autor por ter ouvido falar do acidente pelo qual ele teria se envolvido
.
Que já tinha conhecimento do acidente automobilístico ocorrido com o autor e no dia seguinte foi veiculada a notícia através do programa de televisão
. (...) que a notícia que a depoente assistiu não tinha foto dele.
( TESTEMUNHA MARIA DO SOCORRO DA SILVA LOPES).

Desse modo, ainda que considerando a hipótese de veracidade dos fatos narrados pelo autor, com base na confirmação da veiculação da notícia pelas testemunhas deste, fica claro que não houve exposição direta do autor ao público em geral, considerando NÃO TER SIDO VEICULADO SEU NOME COMPLETO OU QUALQUER APRESENTAÇÃO DE SUA IMAGEM, SEJA POR FOTOGRAFIAS OU OUTRAS MÍDIAS, limitando-se a referir o nome ANDRÉ, ou NEGO ANDRÉ... as testemunhas que relacionaram os fatos ao autor já o conheciam, e sabiam seu endereço, ou sabiam do acidente automobilístico que foi a causa da reportagem.

A obrigação de indenizar assenta-se na demonstração do fato, da existência do dano efetivo, do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo e a culpa ou dolo, pressupostos que, se não demonstrados, afastam o dever de indenizar. Tal regramento também se aplica, e não poderia deixar de ser, ao pedido indenizatório por dano moral, dando ao magistrado elementos fáticos concretos aptos a embasar o julgamento, sob pena de improcedência da pretensão deduzida em Juízo.

Na situação ora em análise, o autor/apelante não demonstrou a presença dos requisitos aptos a ensejar a responsabilização da requerida, deixando de comprovar que houve efetiva violação à sua imagem perante a sociedade. Considerando que os fatos narrados de fato ocorreram ( o acidente automobilístico com vítima fatal, a fuga do autor do local, sem prestar socorro), - tendo sido confirmados pelo próprio autor, e em apuração na esfera criminal -, resta aqui analisar se houve extrapolação por parte do jornalista ao narrar os fatos, ofendendo a imagem do autor e identificando-o como bandido. E nesse ponto, o autor não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes, aptos a comprovar as ofensas que ensejariam o abalo à sua imagem.

No caso dos autos, entendeu o magistrado de piso que, na situação em análise, o direito à liberdade de imprensa não se sobrepôs ao da inviolabilidade da honra e da imagem do autor, pois este não foi sequer identificado na reportagem. De fato, a mera menção ao nome ANDRÉ, sem qualquer veiculação de imagem, com referência a um suposto endereço, não são capazes de expor ou identificar o autor, não tendo este trazido aos autos qualquer prova contundente acerca dos danos sofridos, de modo que não configura responsabilidade civil apta a gerar danos morais, em meu entender. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA ENVOLVENDO O AUTOR – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR NA MATÉRIA JORNALÍSTICA – ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Não havendo identificação alguma na matéria jornalística capaz de levar os leitores a associarem o autor à notícia veiculada, não há que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dever de indenizar. Recurso não provido.

(TJ-MG. AC 107010926081 – publicação: 07/06/2013)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPRENSA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA – FOTOGRAFIA NÃO AUTORIZADA – LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – JUS NARRANDI. Não tendo a requerida veiculado notícia ofensiva à pessoa do autor, e considerando ter agido em estrito exercício do seu dever de informar, sem cometer excesso nessa função, não há como acolher o pleito indenizatório.
A veiculação de imagens do autor, que não é capaz de identifica-lo claramente, somada à ausência de identificação pessoal e não comprovação de que sua imagem ficou maculada perante a sociedade, afasta a incidência do dano moral.
(TJ-MG. AC 10024132177270001 – publicação: 13/05/2016)

Dessa forma, levando em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, bem como os demais elementos probatórios nos autos, entendo que andou bem a sentença de piso, ao considerar que o autor não comprovou de forma suficiente a prática de ato ilícito pelo demandado, apto a ensejar danos morais, de modo que CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021